Tribunal: TJSP
Processo: 2212134-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2212134-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JACQUES COHEN, são embargados JOSEPH LANIADO (INVENTARIANTE) e
ROZET DISI LANIADO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212134-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.059
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 3a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBARGANTE: JACQUES COHEN
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE ROZET DISI LANIADO e JOSEPH LANIADO
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.059
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
924/926, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de
obscuridade e contradição), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 4o a 10,
do Código de Processo Civil, e artigo 24, da Lei 8.906/94.
Resposta recursal, a fls. 09/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212134-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.059
3
FUNDAMENTAÇÃO
Serviços de advocacia, sem contrato escrito, a medida de
possível crédito remuneratório há que buscar em disciplina de arbitramento, a
integrar em demanda específica.
No mais, em abordagem a questionar limites da
convicção decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da
demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator